Tribunal: TJSP
Processo: 0097661-96.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto e Corrupção de menores – Recurso da Defesa buscando a absolvição do crime de furto pelo princípio da insignificância – Impossibilidade: Tal princípio não é uma unanimidade, nem foi agasalhado pela legislação - A conduta da ré não pode ser considerada como expressiva de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do comportamento tomada como de reduzido grau. Pedido para absolvição do crime

Ementa:
Furto e Corrupção de menores – Recurso da Defesa buscando a absolvição do crime de furto pelo princípio da insignificância – Impossibilidade: Tal princípio não é uma unanimidade, nem foi agasalhado pela legislação - A conduta da ré não pode ser considerada como expressiva de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do comportamento tomada como de reduzido grau. Pedido para absolvição do crime de corrupção de menores – Impossibilidade: Crime de natureza formal que não exige a comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido no crime. Condenação mantida. Pena: inalterada. Regime: Impossibilidade de determinação de regime mais brando – Ré que ostenta maus antecedentes. Substituição da pena corporal mantida. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0097661-96.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERICA
SILVA GUIMARAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097661-96.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0097661-96.2018.8.26.0050
Apelante: Erica Silva Guimaraes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Isabela Gabrielli Vieira Nogueira
Comarca: São Paulo
Voto no 26147
Furto e Corrupção de menores
Recurso da Defesa
buscando a absolvição do crime de furto pelo princípio da
insignificância Impossibilidade: Tal princípio não é uma
unanimidade, nem foi agasalhado pela legislação - A
conduta da ré não pode ser considerada como expressiva de
mínima
ofensividade,
nem
a
reprovabilidade
do
comportamento tomada como de reduzido grau. Pedido
para absolvição do crime de corrupção de menores

Impossibilidade: Crime de natureza formal que não exige a
comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido no
crime. Condenação mantida. Pena: inalterada. Regime:
Impossibilidade de determinação de regime mais brando
Ré que ostenta maus antecedentes. Substituição da pena
corporal mantida. Negado provimento ao recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que ERICA SILVA GUIMARÃES foi condenada ao
cumprimento de 01 ano, 06 meses e 20 dias, de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 08 dias-multa, no piso, sendo a
pena corporal substituída por restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e multa, no valor de 10 dias-multa,
no piso, como incursa no art. 155, §4o, IV do Código Penal, c/c o artigo
14, inciso II, em concurso formal com o delito do art. 244-B, caput, da
Lei no 8.069/90. Ainda, pela mesma imputação, a corré Isabela Gabrielli
Vieira Nogueira foi condenada à pena de multa, de 10 dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097661-96.2018.8.26.0050 -Voto no
3
piso, uma vez que a ela foi reconhecido o crime privilegiado (fls.
204/210).
Inconformada, apela a Defesa
para a ré Érica, buscando, em suma, a absolvição dos delitos, alegando a
atipicidade do furto, tendo em vista o princípio da insignificância, bem
como a falta de comprovação da efetiva corrupção das menores.
Subsidiariamente, requer a fixação de regime mais brando (fls.
228/233).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 243/249), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do recurso (fls. 273/279).
É o relatório
Narra a denúncia que, no dia 16
de outubro de 2018, por volta das 20h30min, na Avenida Marechal
Tito, n. 251, Vila Curuça, cidade e comarca de São Paulo, Isabela
Gabrielli Vieira Nogueira e Érica Silva Guimarães, agindo em concurso,
com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com as
adolescentes E.D.O (17 anos) e M.E.P.S (16 anos), tentaram subtrair,
para si, os diversos produtos constantes na peça inicial, pertencentes à
empresa Atacadão S.A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097661-96.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Consta, também, que, nas mesmas
circunstâncias acima mencionadas, as acusadas, agindo em concurso,
com unidade de desígnios e identidade de propósitos, corromperam as
adolescente E.D.O e M.E.P.S, com elas praticando a infração penal.
Apurou-se que, na ocasião, as
acusadas previamente ajustadas para a prática do delito com as
adolescentes, adentraram no hipermercado Atacadão e passaram a se
apoderar dos bens descritos, colocando-os em suas bolsas.
Em poder dos objetos, Isabela,
Érica e as adolescentes tomaram rumo à saída do estabelecimento, no
entanto, acabaram todas sendo abordadas e revistadas, tendo sido
encontrados com elas os produtos apreendidos, razão pela qual foram
seguradas pelo segurança do local até a chegada da polícia militar, o
que evitou a consumação delitiva.
A
materialidade
restou
comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02), pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 12/16), pelo Auto de Exibição e Apreensão
(fls. 17), pelo Auto de Exibição e Apreensão e Entrega (fls. 18/19), pelo
Auto de Avaliação (fls. 20/21), bem como pelas demais provas colhidas
durante a instrução criminal.
A autoria delitiva também restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097661-96.2018.8.26.0050 -Voto no
5
devidamente incontroversa e comprovada de forma exaustiva pelos
elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis,
especialmente pelos depoimentos colhidos e a confissão das rés, tanto
que não foi contestada e não é objeto do presente recurso.
Insurge-se a Defesa de Érica,
porém, buscando a absolvição pelo princípio da insignificância, com
base no fato dos bens serem de pouco valor e de terem sido restituídos.
Acerca deste pleito, vale a pena
salientar que não é possível reconhecer atipicidade da conduta ou o
princípio da insignificância, pois tal princípio não é uma unanimidade,
nem foi agasalhado pela legislação. Pelo contrário, há corrente
jurisprudencial no sentido de que o pequeno valor da res não autoriza o
reconhecimento do crime de bagatela, o qual, a rigor, representa
verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos, desestabilizando a
ordem social.
Ademais, mesmo aqueles que
sustentam a aplicação de tal princípio, defendem que não basta o
pequeno valor da res furtiva para configurar a atipicidade da conduta.
Nessa linha, o Supremo Tribunal
Federal já decidiu que para o reconhecimento do princípio da
insignificância devem estar presentes no caso, cumulativamente, os
requisitos: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097661-96.2018.8.26.0050 -Voto no
6
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica
provocada (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 103.552 DF).
Analisando sob esse ponto de
vista, no caso em tela, a conduta da ré não pode ser considerada como
expressiva de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do
comportamento tomada como de reduzido grau.
Destaca-se
que
o
ataque
patrimonial (R$ 390,16) não pode ser considerado desprezível.
Ademais, o comportamento da recorrente é reprovável, pois praticou o
delito em concurso de agentes e com duas menores.
Superada
tal
questão,
a
manutenção da condenação é também necessária com relação ao delito
de corrupção de menores.
Tal delito é de natureza formal e,
assim sendo, prescinde de prova da inocência moral ou da comprovação
da efetiva corrupção do menor envolvido na prática criminosa para a
sua caracterização, bastando que ele tenha participado ou concorrido
para o cometimento do ilícito, como ocorreu no caso em tela, porquanto
ficou demonstrado que as adolescentes participaram na subtração da
“res” furtiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097661-96.2018.8.26.0050 -Voto no
7
Nesse sentido é a súmula no 500
do Superior Tribunal de Justiça: a configuração do crime previsto no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
Deste modo, não há necessidade
de comprovação de efetiva corrupção ou prova de inocência das
menores.
Com relação às penas, estas foram
fixadas de acordo com os parâmetros previstos em lei, motivadas e
individualizadas, não carecendo de alteração.
Para o crime de furto:
As básicas, tendo em vista a
qualificadora pelo concurso de agentes, iniciaram em 02 anos de
reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na primeira etapa, considerando o
disposto no artigo 59, do Código Penal, a apelante ostenta maus
antecedentes (fls. 131), razão pela qual sua reprimenda foi majorada em
1/6, perfazendo 02 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 11
dias-multa, no piso.
Após, diante do reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097661-96.2018.8.26.0050 -Voto no
8
da atenuante pela confissão, a reprimenda retornou ao mínimo de 02
anos de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa, no piso, por
obediência à Súmula 231 do STJ.
Enfim, pelo reconhecimento da
tentativa a sanção foi reduzida em 1/3, diante do “iter criminis”
percorrido, tendo em vista que as rés foram detidas já na saída do
estabelecimento, na posse dos bens, prestes a consumar o crime.
Portanto, a pena deste delito totaliza 01 ano e 04 meses de reclusão, e o
pagamento de 07 dias-multa, no piso.
Para o crime de corrupção de
menores:
Diante do envolvimento de duas
menores, as básicas foram acrescidas em 1/6, totalizando 01 ano e 02
meses de reclusão.
Passo outro, pelo reconhecimento
do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores,
aplicou-se a pena mais grave, acrescida em 1/6, o que torna definitiva a
sanção de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, e o pagamento de 08
dias-multa, no piso.
Ainda, Érica foi condenada à pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097661-96.2018.8.26.0050 -Voto no
9
inferior a quatro anos e praticou o delito com dolo normal à espécie,
entretanto, ela ostenta maus antecedentes, tornando o regime semiaberto
o único adequado para cumprir a função da pena, tendo em vista o
disposto no art. 33, §3o, do Código Penal.
Ao final, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos foi aplicada, sendo a
sanção corporal substituída por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, e multa, no valor de 10 dias-
multa, no piso.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantida a r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator